Tribunal: TJSP
Processo: 1500653-77.2019.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exceção de pré-executividade – Taxa de fiscalização dos exercícios de 2014 a 2016 – Município de Aparecida - – Insurgência contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, extinguiu o processo em relação ao exercício de 2014 (fevereiro a agosto), com determinação expressa de prosseguimento da execução fiscal – Interposição de recurso de apelação - Decisão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exceção de pré-executividade – Taxa de fiscalização dos exercícios de 2014 a 2016 – Município de Aparecida - – Insurgência contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, extinguiu o processo em relação ao exercício de 2014 (fevereiro a agosto), com determinação expressa de prosseguimento da execução fiscal – Interposição de recurso de apelação - Decisão interlocutória não terminativa que desafia a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015 do CPC/2015 – Erro grosseiro – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos – Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553507
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500653-77.2019.8.26.0028, da Comarca de Aparecida, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE APARECIDA, é apelada BENEDITO ANTONIO ARANTES
MACEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500653-77.2019.8.26.0028 -Voto no 12451
2
Apelação Cível no 1500653-77.2019.8.26.0028
Apelante: Prefeitura Municipal de Aparecida
Apelado: Benedito Antonio Arantes Macedo
Comarca: Aparecida
VOTO No 12451

APELAÇÃO CÍVEL Exceção de pré-executividade Taxa de
fiscalização dos exercícios de 2014 a 2016
Município de
Aparecida - Insurgência contra decisão que acolheu a exceção de
pré-executividade, extinguiu o processo em relação ao exercício de
2014 (fevereiro a agosto), com determinação expressa de
prosseguimento da execução fiscal Interposição de recurso de
apelação - Decisão interlocutória não terminativa que desafia a
interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015 do
CPC/2015 Erro grosseiro Impossibilidade de aplicação do
princípio da fungibilidade dos recursos Precedentes do STJ e
deste Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido.
Vistos. Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, em face da decisão de fls. 23/24
que, nos autos de execução fiscal no 1500653-77.2019.8.26.0028, ajuizada em face
de BENEDITO ANTONIO ARANTES MACEDO, acolheu a exceção de pré-
executividade extinguindo o processo em relação ao tributo do exercício de 2014
(periodo compreendido entre fevereiro a agosto), determinando o prosseguimento da
execução fiscal em relação aos exercício de 2015 e 2016.
Sustenta a municipalidade a impossibilidade de extinção da
execução fiscal eis que prescrito somente o periodo relativo ao exercício de 2014
(fevereiro a agosto). Aduz que o mês de setembro não está prescrito e requereu, por
fim, a reforma da sentença para afastar o decreto extintivo, oportunizando o
prosseguimento da execução fiscal (fls. 30/33).
Contrarrazões às fls. 37/40.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500653-77.2019.8.26.0028 -Voto no 12451
3
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não comporta conhecimento.
A decisão de fls. 23/24, contra a qual foi interposta a apelação não
extinguiu a execução fiscal porém tão somente decretou a prescrição do exercício de
2014 (período correspondente a fevereiro a agosto), com determinação expressa do
prosseguimento do executivo fiscal em relação aos demais períodos (exercícios de
2015 e 2016), nos seguintes termos:
“Na hipótese, a data da constituição definitiva do crédito tributário
ocorreria com a notificação regular do lançamento do tributo, entretanto, não houve
notificação da executada, de modo que, o próprio Município reconheceu a prescrição das
cobranças dos débitos fiscais referentes aos meses de fevereiro até agosto de 2014.
Sendo assim, a declaração da prescrição dos débitos retrocitados é
medida de rigor.”
Sendo assim, a natureza jurídica do ato judicial atacado é de decisão
interlocutória, vez que não dotada de conteúdo terminativo, de modo que o recurso
cabível seria o de agravo de instrumento.
Logo, a decisão atacada não colocou termo ao processo, razão pela
qual não se trata de sentença de cunho terminativo a desafiar o recurso de apelação,
mas de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015 do CPC/2015, conforme
anteriormente mencionado.
Ademais, ante a ausência de dúvida objetiva e a presença de erro
grosseiro na espécie, não é aplicável, ao caso, o princípio da fungibilidade recursal.
Neste mesmo sentido, já decidiu o STJ, conforme se verifica da
ementa abaixo transcrita:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. Ação de indenização
por danos materiais e morais. Interposição de recurso de apelação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500653-77.2019.8.26.0028 -Voto no 12451
4
face de decisão que determina a exclusão de alguns dos indicados no
polo passivo. Inadmissibilidade. Aplicação do princípio da fungibilidade
recursal. Impossibilidade. 1.De acordo com a jurisprudência do STJ, o
recurso de apelação não é cabível em face de decisão que, antes da
prolatação da sentença, reconhece a ilegitimidade de alguma das partes.
2.Conforme já sedimentado na jurisprudência desta Corte, a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal demanda, além da não
configuração da má-fé da parte, a existência de dúvida objetiva na
doutrina e na jurisprudência, a ausência de erro grosseiro na
interposição, e a observância do prazo do recurso adequado. 3.Diante
da ausência de dúvida objetiva e do reconhecimento de erro grosseiro
na espécie, mostra-se inviável a incidência do princípio da
fungibilidade recursal na hipótese dos autos. Recurso especial
provido.” (REsp no 1.026.021/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, DJe 30/04/2008 - g.n.)
Comungando com o entendimento do S.T.J. são os precedentes
desta Corte:
“EXECUÇÃO FISCAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

Decisão interlocutória que excluiu do polo passivo o excipiente e
determinou o prosseguimento da execução fiscal quanto ao outro polo
passivo Recurso interposto contra decisão não terminativa Recurso
inadequado - Inaplicabilidade da fungibilidade recursal - Erro grosseiro
Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP Decisão remanescente -
Recurso
não
conhecido.”(TJSP
-
Apelação
Cível
1003039-76.2015.8.26.0126 - Relator Desembargador Silva Russo - 15a
Câmara de Direito Público - Caraguatatuba - Julg. 27/06/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2011 a
2014 - Extinção parcial da execução fiscal, reconhecendo a ocorrência
da prescrição do crédito do exercício de 2009 - Decisão interlocutória -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500653-77.2019.8.26.0028 -Voto no 12451
5
Não cabimento do recurso de apelação, mas de agravo de instrumento -
Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade - Inexistência de dúvida
quanto ao recurso cabível. Recurso não conhecido.” (TJSP - Apelação
Cível 1002074-04.2018.8.26.0576 - Relator Desembargador Eutálio
Porto - 15a Câmara de Direito Público - São José do Rio Preto - Julg.
29/10/2019)
Por tais motivos, não se conhece do recurso interposto, nos termos
do voto.
Raul De Felice
Relator